Tribunal: CARF
Processo: 10166.720081/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720081/2019-47
ACÓRDÃO
2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2015
CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606, DE 2018. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PGFN
19443/2021.
Nos termos do Parecer PGFN no 19443/2021, ante à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, há impossibilidade de
utilização do art. 30, inc. IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 1991, como fundamento para a obrigação de retenção da
contribuição para o Senar pelo adquirente da produção rural; somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRREGULARIDADES. DECISÃO DE
MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
As irregularidades, incorreções e omissões constatadas nos autos do
processo administrativo fiscal não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo; por outro lado,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-97.471 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG – DRJ/BHE
(e.fls. 1278/1320), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de contribuição
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
adquirida de terceiros, pessoas físicas, e sub-rogada à pessoa jurídica como adquirente, destinada
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração (e.fls. 8/62), o objeto do presente lançamento são as contribuições
sociais incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de terceiros, pessoas
físicas, sub-rogadas ao adquirente pessoa jurídica, na qualidade legal de responsável pela sua
retenção e recolhimento. Os principais procedimentos e constatações da fiscalização encontram-
se sintetizados no “Relatório” da decisão recorrida nos seguintes termos:
Relatório fiscal.
Consta no relatório fiscal de fls. 8/62 conforme segue.
Foram lançadas contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) e
incidentes sobre comercialização da produção rural com sub-rogação, devidas
pelo autuado (adquirente).
Após analisar as GFIP entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
verificou-se o enquadramento efetuado pela autuada quanto ao CNAE e o FPAS
(conforme consta no Anexo 01 - GFIP analisada no Processo.pdf). Foi elaborada a
Tabela 00 no qual consta a CNAE preponderante e o FPAS para cada uma das
competências.
Pessoas sub-rogadas com processos judiciais no TRF.
Foi realizada consulta nos tribunais Regionais Federais da 1a, 3a, 4a e 5a Regiões e
foram localizados processos impetrados pelas pessoas físicas das quais a autuada
adquiriu produto rural contra a retenção e o recolhimento da contribuição
previdência com sub-rogação devida pela aquisição de produto rural da pessoa
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
3
física (Pessoas constantes no Anexo 07 - Processos de pessoas físicas com sub-
rogação.pdf): as aquisições de produto rural das pessoas físicas relacionadas
nesse Anexo não foram considerados para o lançamento.
Os itens de nota fiscal não considerados para sub-rogação constam do Anexo 08 -
Itens de Nota fiscal.
Para verificação dessa situação foram marcados os campos da tabela de Itens de
Nota fiscal relacionados no Anexo 04 da seguinte forma: a) campo “Utilizado para
Comercializacao COM sub-rogacao” marcado como “false” ou “não”. b) campo
“Observação” foi acrescentada a informação “TRFx Y processos; zzz Funrural; ”
onde x é o número do TRF, Y é a quantidade de processos e zzz é parte do assunto
objeto do processo judicial.
(...)
Tabelas com NCM e CFOP.
A fiscalização elaborou a Tabela 04 (item 40 do relatório fiscal) na qual consta o
total de aquisições por NCM (obtidos a partir das notas fiscais de entrada ou
saída) o que permite a identificação do produto considerado nas transações.
Elaborou, ainda, a Tabela 05 (item 42 do relatório fiscal) na qual discrimina os
valores identificados nas notas fiscais de entrada ou saída por CFOP relativos à
aquisição de produção rural.
Ausência de recolhimentos relativos a produção rural.
Consultando os sistemas internos da RFB em relação a recolhimentos em GPS não
foram identificados recolhimentos de contribuições nos códigos de pagamento
2607 e 2615 (que são relativos a produção rural pessoa adquirida de pessoa
física).
(...)
Foram arrolados como sujeitos passivos solidários a pessoa jurídica Agroal Holding
Participações S/A em Recuperação Judicial e as seguintes pessoas físicas: Marcos Jesus
Domingues, Geraldo Heleno de Faria E Celso Alves da Silva.
Conforme explicitado no “Extrato do Processo” (e.fls. 1273/1274), a ciência do
autuado se deu em 29/01/2019, sendo que os quatro sujeitos passivos solidários especificados nos
“Demonstrativos de Responsáveis Solidários” de e.fls. 5 e 17, foram cientificados da autuação nas
seguintes datas:
Sujeito Passivo Solidário
Data da Ciência do AI
Forma de Ciência
Agroal Holding Participações S/A - em
Recuperação Judicial
28/03/2019
Edital
Celso Alves da Silva
25/10/2019
Edital
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
4
Geraldo Heleno de Faria
26/09/2019
Via Postal
Marcos Jesus Domingues
28/01/2019
Via Postal
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
122/140, onde principia advogando ausência de lei que autorizaria, no período autuado, a
cobrança da contribuição objeto do presente lançamento e, por consequência, ilegalidade do
Decreto no 566, de 1992, que atribuía aos adquirentes de produção rural a responsabilidade, por
sub-rogação, pelo recolhimento da contribuição ao SENAR devida pelos produtores rurais pessoas
físicas. Também suscitada a inaplicabilidade da regra de agravamento da multa de ofício e
declaração de nulidade do lançamento, por suposto erro na apuração da base de cálculo das
contribuições lançadas, afirmando que deveriam ter sido adotados os valores constantes das
Notas Fiscais de Entrada (de compra – CFOP 1101) emitidas pela Impugnante: “...uma vez que é a
partir destas que se tem a informação acerca do valor pago ao produtor rural pela comercialização
de bovinos.”.
Os sujeitos passivos solidários não apresentaram impugnação.
Encaminhados os autos para a DRJ/BHE, entendeu aquele órgão julgador pela baixa
dos autos em diligência (e.fls. 167/185), para manifestação da autoridade fiscal lançadora quanto
às razões de defesa apresentadas na impugnação, assim como, outras questões suscitadas pelo
Relator. Também requerida a comprovação de ciência do AI dos coobrigados Celso Alves da Silva e
Geraldo Heleno de Faria. Em cumprimento de tal determinação, foi apresentada pela fiscalização a
“Informação Fiscal – Diligência” de e.fls. 186/191 e anexos de e.fls. 192/1248.
Todos os sujeitos passivos foram regulamente cientificados da referida “Informação
Fiscal – Diligência”, conforme documentos de e.fl. 1251 (ciência do contribuinte) e e.fls. 1253 a
1258 (ciência dos solidários). Entretanto, mais uma vez, somente a contribuinte Indústria de
Carnes Boi Brasil se manifestou quanto às conclusões da Diligência (e.fls. 1263/1271), retornando
os autos à DRJ para julgamento.
Submetida a julgamento junto à 8a Turma da DRJ/BHE, a impugnação foi
considerada procedente em parte, sendo mantido parcialmente o crédito tributário e prolatado o
Acórdão no 02-97.471 – da 8a Turma da DRJ/BHE (e.fls. 1278/1320). Decidiu a Turma Julgadora,
pela exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores das notas fiscais com CFOP 1949; a
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições para o Senar, incidentes sobre a
receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
5
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
ilegalidade.
NULIDADE.
São consideradas nulas apenas as autuações para as quais resta demonstrada a
ocorrência de prejuízos para que o contribuinte exercite o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa e que a autuação se deu por pessoa sem
competência para precedê-la.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Compulsando os autos do presente processo, verifiquei que somente constam
anexadas as ciências da contribuinte Indústria de Carnes Boi Brasil Ltda (e.fl. 1353) e do
coobrigado Geraldo Heleno de Faria (e.fl. 1331). Portanto, não consta dos autos documentos que
comprovem que os coobrigados Agroal Holding Participações S/A - em Recuperação Judicial, Celso
Alves da Silva e Marcos Jesus Domingues, teriam sido cientificados da decisão proferida pela
DRJ/BHE.
Somente a Indústria de Carnes Boi Brasil Ltda apresentou Recurso Voluntário,
documento de e.fls. 1388/1409 (reanexado às e.fls. 1435/1456), onde, após discorrer sobre a
autuação e a decisão recorrida, em tópico intitulado “III – Do Direito”, reitera todos os argumentos
de defesa apresentados em sua peça impugnatória, na parte em que vencida. O tópico intitulado
“III – Do Direito” encontra-se subdividido em 3 subtópicos, quais sejam:
- subtópico: “III.1 – Da ausência de norma legal no período fiscalizado que
impusesse aos adquirentes de produção rural a obrigação, por sub-rogação, do recolhimento da
contribuição ao SENAR”; onde sustenta que ausente no ordenamento jurídico brasileiro norma
legal que, no período autuado (exercícios de 2014 e 2015), previsse a atribuição de
responsabilidade, por sub-rogação, aos adquirentes de produção rural pelo recolhimento da
contribuição ao Senar devida pelos produtores rurais pessoas físicas. Afirma que essa ausência
normativa somente teria sido suprida no ano de 2018, com a publicação da Lei no. 13.606, de 09
de janeiro de 2018, portanto, posteriormente aos fatos geradores objeto do presente lançamento,
postulando assim, o cancelamento do Auto de Infração;
- subtópico: “III.2 – Da nulidade do auto de infração em razão do erro na apuração
da base de cálculo do SENAR.”; onde pugna pela declaração de nulidade do lançamento, por
suposto erro na apuração da base de cálculo das contribuições lançadas, afirmando que deveriam
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
6
ter sido adotados os valores constantes das Notas Fiscais de Entrada (de compra – CFOP 1101) por
lea emitidas; e
- subtópico: “III.2 – Da impossibilidade de manutenção do agravamento da multa
de ofício.”; onde advoga ausência de fundamento para tal agravamento.
Ao final, requer a autuada, o cancelamento da autuação, uma vez que no período
fiscalizado (2014/2015) não haveria norma legal: “...que impusesse aos adquirentes de produção
rural a obrigação, por sub-rogação, do recolhimento da contribuição ao SENAR devida pelos
produtores rurais pessoas físicas com os quais comercializaram, introduzida apenas com o advento
da Lei no. 13.606/2018;”. Ainda, caso vencida em tais argumentos, postula o reconhecimento da
nulidade do Auto de Infração, em razão do erro na apuração da base de cálculo e, caso não
acatados os argumentos anteriores, a inaplicabilidade da regra de agravamento da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conhecimento
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por meio do Edital
Eletrônico 006358504 (e.fl. 1353), publicado em 19/02/2020, sendo considerada cientificada em
05/03/2020, conforme o “Termo de Ciência pela Publicação de Edital Eletrônico” de e.fl. 128.
Inicialmente foi lavrado o Termo de Perempção de e.fl 1354 e os autos
encaminhados para inscrição em dívida ativa. Entretanto, por demanda da Procuradoria da
Fazenda Nacional, sobreveio o Despacho no 1999/2020-EREC/DRF-BRASÍLIA/DF (e.fl. 1471), da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, onde é reconhecida a tempestividade do
Recurso Voluntário apresentado pela autuada, mediante os seguintes fundamentos
(...)
Em atenção ao expediente supracitado, o qual reporta-se ao requerimento do
Interessado no' 20200256521 do Pedido de Regularização de Dívida Inscrita – PRDI
(fls. 1426/1486) protocolado em 31/08/2020, através do qual o mesmo apresenta
o Recurso Voluntário do Auto de Infração deste processo junto ao CARF (fls. 18/39
do PRDI). O mesmo também contém a alegação de tempestividade desse recurso
nos termos do artigo 6o da Portaria RFB no' 543/2020.
Conforme fls. 1408, a ciência por edital eletrônico (no' 006358504) ocorreu em
05/03/2020.
S.m.j., entendo que assiste razão o contribuinte quanto ao requerido referente a
tempestividade processual, uma vez que estavam suspensos os prazos para
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
7
prática de atos processuais no âmbito desta Secretaria até 31/08/2020 (Portaria
RFB no 4105/2020).
(...)
Conforme o “Extrato do Processo”, de e.fl. 1479, o Recurso Voluntário da
contribuinte foi apresentado em 31/08/2020 e consta dos autos sua reapresentação em
14/09/2020 (Termo de Solicitação de Juntada de e.fl. 1433). Considerando a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal, até 31/08/2020, nos termos do art.
6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, com a redação dada pela portaria RFB no
4105, de 30 de julho de 2020, o recurso é tempestivo e dele conheço.
Mérito
Conforme relatado, advoga a recorrente a ausência de norma legal, à época dos
fatos, autorizativa da atribuição de responsabilidade, por sub-rogação, aos adquirentes de
produção rural pelo recolhimento da contribuição ao Senar devida pelos produtores rurais pessoas
físicas.
Ocorre que, após o lançamento e julgamento da impugnação pela DRJ01, em data
de 19/04/2023, a Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, por meio do DESPACHO No
66/2023/PGFN-MF, aprovou o PARECER SEI No 19443/2021/ME, expedido pela Procuradoria-Geral
Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, que trata da matéria objeto do
presente lançamento. O referido parecer analisa a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), do tema referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997. Esses são principais elementos e conclusões do parecer:
PARECER SEI No 19443/2021/ME.
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
8
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a par r da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
(...)
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202 e 669 julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não se
confundem e não interferem na presente análise.
(...)
DESPACHO
Processo no 10695.101507/2020-14
Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI
no 20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, ante a
jurisprudência consolidada do STJ acerca da impossibilidade de utilização do art.
30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como
fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a partir da
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
9
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
(...)
Verifica-se que a matéria tratada no PARECER SEI No 19443/2021/ME, acima
parcialmente reproduzido, é a mesma do lançamento ora objeto de Recurso Voluntário.
Determina o art. 98 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 2023), ser vedado aos membros das Turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Entretanto, o parágrafo único, desse
mesmo art. 98, traz uma série de exceções, onde destaco, para a situação ora apreciada, a alínea
“c”, do inciso II, que versa sobre crédito tributário fundamentado cuja matéria tenha sido objeto
de: “c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no
mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;”.
Dessa forma, há expressa previsão regimental para que o Conselheiro do CARF
adote os termos do parecer aprovado pela PGFN, que verse sobre crédito tributário cuja conclusão
seja no mesmo sentido do quanto requerido pelo sujeito passivo. Hipótese que se enquadra na
situação dos autos, o que implica no provimento do Recurso Voluntário da contribuinte.
Ressalto ainda, que o tema em questão já foi objeto de apreciação pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em sessões de 20/12/2022 e de 18/12/2023 (acórdãos 9202-010.585
e 9202-011.091 respectivamente), sendo decidido, em ambos os julgados, por unanimidade de
votos, pela aplicabilidade do PARECER PGFN 19443/2021.
Considerando o encaminhamento pelo provimento do Recurso Voluntário pelos
fundamentos acima, deixo de apreciar as demais razões recursais da contribuinte, dada sua
prejudicialidade.
Resta análise quanto ao fato de que, não consta dos autos documentos que
comprovem que os coobrigados Agroal Holding Participações S/A, Celso Alves da Silva e Marcos
Jesus Domingues, teriam sido cientificados da decisão proferida pela DRJ/BHE.
Determina o art. 13, do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União, assim como, o art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972, que as irregularidades, incorreções e omissões constatadas nos autos do
processo administrativo fiscal não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo. Nesse mesmo diapasão, o comando do § 3o do art. 59, também do
Decreto no 70.235/1972: “§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.360 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720081/2019-47
10
Tendo em vista o encaminhamento pelo provimento do Recurso Voluntário da
contribuinte (decisão de mérito a favor do sujeito passivo), o que implica em cancelamento de
todo o Auto de Infração, é fato que tal decisão aproveitaria todos os sujeitos passivos da obrigação
tributária, implicando na exoneração de todos os obrigados. Forte em tal entendimento, pela
exegese dos arts. 13, 59 e 60 acima referenciados, entendo como despicienda a providência de
saneamento da irregularidade relativa à falta de intimação da decisão de piso de alguns dos
coobrigados, posto que, caso aprovada a proposta de provimento do recurso da contribuinte,
todos serão desonerados da obrigação tributária, não ocasionando assim, qualquer prejuízo aos
interessados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1559
DF CARF MF
Original